Tribunal: STF
Processo: Rcl 48606
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 26.7.2021 por Gabriel Gomes de Freitas contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ da Comarca de Campinas/SP.
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Ressalta que “obteve decisão concessiva da progressão para o regime semiaberto (anexo). Aguarda vaga desde 21 de maio de 2021.
    Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo recolhido em unidade de regime fechado.
    (…) cumpre pena no superlotado Centro de Detenção Provisória de Limeira. Com capacidade para 823 presos, e com população atual de 1487 homens. A taxa de ocupação está 100% acima do limite, sem equipe mínima de saúde”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(...) requer o deferimento do pedido liminar para o envio imediato do reclamante, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto e que permanece em regime fechado, para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar, com a destinação da fixação e controle das devidas condições pelo juízo reclamado.
    No mérito, pugna-se pela manutenção da liminar concedida, até o fim da Pandemia pelo COVID – 19 e o surgimento de vaga no regime semiaberto”.
    3. Em 27.7.2021, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
    Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora”.
    4. Em 29.7.2021, determinei fosse oficiado ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ da Comarca de Campinas/SP, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação. As informações requisitadas foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Dispõe-se no art. 988 do Código de Processo Civil:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
      I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    7. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ da Comarca de Campinas/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    O objetivo da Súmula Vinculante n. 56 é “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl n. 40.371-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 18.5.2020).
     Extrai-se da ementa do Recurso Extraordinário n. 641.320, no qual fixados os parâmetros do Tema 423, com repercussão geral, pelo Plenário deste Supremo Tribunal:
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não s qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas;
    (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado”.
    8. A análise do processso demonstra estar evidenciada a contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    9. Em 21.5.2021, foi concedida ao reclamante a progressão ao regime semiaberto. Em 3.8.2021, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ da Comarca de Campinas/SP afirmou:
    “1. O(A) paciente foi condenado(a) no artigo Art. 33 ‘caput’ c/c Art. 40 ‘caput’, VI ambos do(a) SISNAD, no processo criminal nº 1500121-03.2019.8.26.0320, executado no processo nº 0005133-74.2020.8.26.0502, à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, e pagamento de 583 dias multa, com regime inicial fechado para cumprimento das reprimendas aplicadas.
    (…) Informo, ainda, que o(a) paciente obteve a progressão ao regime semiaberto em 21/05/2021 e, de fato, ainda se encontra recolhido em estabelecimento de regime fechado aguardando vaga em estabelecimento adequado, tal como acontece com todos os demais reeducandos na mesma situação de progressão de regime, cuja ordem de cumprimento da transferência deve ser rigorosamente observada.
    O tempo médio de transferência dos sentenciados para estabelecimento de regime semiaberto é de aproximadamente 60 dias, cujas vagas vão se abrindo conforme os sentenciados do semiaberto vão progredindo ao regime aberto.
    Conforme informações da SAP, as transferências entre as unidades foram retomadas. No entanto, tal medida, a toda evidência, foi retomada com cautela, pois existem protocolos a serem cumpridos quando da inclusão de novos sentenciados nas Unidades Prisionais para as vagas do regime semiaberto, visando à contenção da COVID-19 no sistema prisional, que neste momento ainda encontra-se em situação muito crítica, como é de conhecimento público, porquanto importante evitar a mistura de novos presos em unidades estáveis, sem casos da doença. Trata-se de medida necessária e adotada em momento excepcional, único, e que aos olhos do juízo não traz prejuízo efetivo ao reeducando.
    Isso porque este já se encontra formalmente no regime intermediário de cumprimento de pena, sendo certo que os únicos impedimentos que segue tendo é de realização de estudo e trabalho externo, atividades estas que estão suspensas para todos os executados no referido regime em decorrência da Pandemia.
    Assim sendo, e sobretudo considerando que a doença está contida nas unidades prisionais sob correição deste DEECRIM- 4.ª RAJ, o sentenciado aguarda o cumprimento da decisão à fls. 81, quando será transferido para unidade adequada conforme ordem de cumprimento da transferência”.
    10. A autoridade reclamada restringiu-se a assentar que, embora tenha sido concedida a progressão para o regime semiaberto, o “tempo médio de transferência dos sentenciados para estabelecimento de regime semiaberto é de aproximadamente 60 dias, cujas vagas vão se abrindo conforme os sentenciados do semiaberto vão progredindo ao regime aberto”, e que o reclamante “aguarda o cumprimento da decisão à fls. 81, quando será transferido”. Está demonstrado, portanto, que a transferência do reclamante não foi efetuada, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Confiram-se as decisões monocráticas por mim proferidas na Rcl 47.011, DJe 5.5.2021, na Rcl n. 44.305, DJe 29.10.2020, na Rcl n. 42.856, DJe 23.9.2020, na Rcl n. 42.549, DJe 8.9.2020, e na Rcl n. 42.310, DJe 9.9.2020.
    11. A pretensão deduzida na inicial de “envio imediato do reclamante (...) para PRISÃO DOMICILIAR ou REGIME ABERTO domiciliar” será deliberada pela autoridade reclamada, sob pena de supressão de instância. Cabe ao juízo reclamado observar os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320 e adotar a medida de direito.
    12. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para determinar ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ da Comarca de Campinas/SP determine a transferência imediata do reclamante para estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto ou adote as medidas alternativas que concluir de direito, com os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320.
    Oficie-se ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Quarta RAJ da Comarca de Campinas/SP, para, com urgência, ter ciência e adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão. 
    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora